Tribunal: TJDFT
Processo: 0754895-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. QUANTUM DEVIDO NÃO DEMONSTRADO. ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO. EQUIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Alega a recorrente que não houve a prestação dos serviços no período entre janeiro de 2021 e julho de 2022, que coincidiu com o período da pandemia. Aduz que não existem provas da prestação dos serviços, tais como contrato assinado pelas partes, fotos, vídeos, dentre outros. Afirma que foi paga a quantia de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), montante suficiente para quitação do débito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49593851) e com preparo regular (ID 49593858 e 49593860). Contrarrazões apresentadas (ID 49593864).
3. Não encontra amparo a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. Os documentos de ID 49592702 são suficientes para demonstrar a existência de contrato de prestação de serviços entre as partes. Em que pesem as alegações de ausência de comprovação da realização dos eventos, nos diálogos apresentados não há qualquer impugnação por parte da representante da ré quanto às cobranças realizadas pelo autor. Ao contrário, podem ser observadas diversas manifestações que revelam problemas financeiros e postergam a execução dos pagamentos, o que não se verificaria se não houvesse relação jurídica entre as partes.
5. Ademais, o período indicado não coincide com a restrição máxima inicial imposta pela pandemia, mas se refere a período em que o retorno de diversas atividades já havia sido autorizado, sendo certo que os eventos indicados são particulares, como casamentos e aniversários, não sendo a alegação suficiente para demonstrar a ausência de prestação de serviços.
6. Por fim, os próprios pagamentos realizados pela recorrente indicam que o autor prestava serviços de forma rotineira à empresa, limitando-se a controvérsia ao quantum devido.
7. Nos termos do art. 596 do Código Civil, “não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade.” Além disso, dispõe o art. 6o da Lei 9.099/95 que o magistrado adotará a decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
8. Embora por um lado as planilhas apresentadas pela parte autora sejam frágeis, porquanto reproduzidas unilateralmente, os pagamentos realizados pela recorrente também não indicam a que eventos se referem, não sendo possível afirmar que tratam de retribuição dos eventos elencados pelo autor.
9. Dessa forma, considerando a proposta formulada pelo autor no documento de ID 49592702 - Pág. 14, bem como em busca de uma decisão equânime ante a ausência de prova cabal quando ao montante devido, arbitro a retribuição do serviço prestado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção ao citado art. 6o da Lei 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar afastada. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente desde julho de 2022 e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.